Tribunal: STF
Processo: RE 94296
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-22
Data de publicação: 1981-05-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 4.862/65 (ART-15, PAR-1).
PRECEITO LEGAL SOMENTE APLICAVEL EM FACE DE DECISÕES PROFERIDAS NAS
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.